Tribunal: TJSP
Processo: 2061912-37.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão ou erro material - Persistência injustificada da embargante – Caráter manifestamente protelatório destes segundos embargos de declaração – Recurso rejeitado com multa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2061912-37.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TERRAS ALTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são
embargados JOÃO LUIZ DE SOUSA FREITAS e ANAIZABEL MARTINS
FREITAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, com
multa. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2061912-37.2018.8.26.0000.50001
Comarca: São Paulo (33a Vara Central Civil)
Embargante: Terras Altas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargados: João Luiz de Sousa Freitas e outro
Juiz: Douglas Iecco Ravacci
Voto n. 17.565
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão
ou erro material - Persistência injustificada da embargante
Caráter manifestamente protelatório destes segundos embargos
de declaração Recurso rejeitado com multa.
Trata-se de embargos de declaração de embargos de
declaração ao Acórdão de fls. 08/17, afirmando haver omissão, bem como
para fins de prequestionamento, no tocante à necessidade de transcrição do
lapso temporal, uma vez que inexistente nos autos qualquer indício de
relação “familiar” entre Luiz Roberto Silveira Pinto, Aníbal de Carvalho
Braga e Gil Marcos Silva Brito, sendo necessário o esclarecimento acerca
do suposto grupo econômico familiar entre pessoas que não são familiares,
bem como foi justificado o interesse da Fortaleza na arrematação do
imóvel, diante da "ampliação do seu objetivo social", deixando o Acórdão
de analisar os documentos acostados às fls. 609/613 dos autos. Aduz estar
plenamente elucidado o interesse da agravante, ora embargante, na
aquisição daquele hospital, sendo demonstrada a destinação do imóvel,
bem como a quitação do preço, conforme os documentos juntados de fls.
323/326 e 327/328.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o Relatório.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no Acórdão a serem sanados, como deflui de sua leitura atenta e
desinteressada.
Constou
expressamente
da
decisão
embargada
(fls.8/17) que: “não se conseguiu esclarecer porque a Fortaleza
Agroindustrial, fundada por Luiz Roberto Silveira Pinto, anteriormente
denominada Serraria Rio Uma Ltda., sediada na Comarca de Taubaté, teria
interesse em arrematar em 11/09/2007, o Edifício do Hospital do Grupo
SAMCIL, imóvel estranho as suas atividades, quando formalmente Luiz
Roberto Silveira Pinto já havia se retirado da sociedade em 25/02/2000, e
depois o revendeu para a Terras Altas, cujo sócio é filho de Luiz Roberto,
sem explicação igualmente à destinação a ser dada ao imóvel de específica
destinação a entidades hospitalares, sem quitação do preço como havia sido
estabelecido, e por valor inferior ao que valia, o que somente se justifica
pela existência de Grupo Econômico Familiar de fato, como amplamente
fundamentado, que permaneceu mesmo após seu falecimento, agora sobre
o controle do filho Luiz Roberto Horst Silveira Pinto, inclusive com a
constituição após o óbito da Terras Altas para destinar-lhe o bem.”
Por
fim,
consignou-se
no
Acórdão
de
fls.
1.134/1.1143, que: “É correta a conclusão do Juízo de que as impugnantes
e as executadas pertencem de fato ao mesmo Grupo Econômico familiar,
sendo Luiz Roberto Silveira Pinto fundador da Fortaleza Agroindustrial,
em cujos quadros se alternaram sua esposa, e o filho Luiz Roberto Horst
Silveira Pinto, de que manteve seus interesses na Fortaleza Agroindustrial,
após deixar formalmente os quadros societários, por interpostas pessoas. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
arrematação judicial do prédio do Hospital pela Fortaleza Agroindustrial,
em execução fiscal, sem destinação às suas finalidades sociais e por preço
para pagamento em 59 prestações mensais, além da revenda para Terras
Altas, sem quitação do preço como havia sido estabelecido, são evidências
de que agiram de forma a fraudar a execução. Os documentos de fls.
934/954, auditoria fiscal elaborada pelo INSS e Relatório Sobre Grupos
Econômicos Grupo SAMCIL, revelam a existência de grupo econômico
controlado por Luiz Roberto Silveira Pinto.”
É inequívoco o caráter manifestamente protelatório
destes segundos embargos de declaração, pelo que fica aplicada a multa de
2% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o § 2o do art.
1.026 do CPC/2015.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, com multa.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica